Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PRECLUSÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PROVIDOS APENAS PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS DEVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Constatada a ausência de manifestação judicial, em momento anterior ao proferimento da decisão agravada, a respeito da matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode falar em produção dos efeitos da preclusão.
3. Para efeito de prequestionamento não ha necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para prestar os esclarecimentos devidos, sem alteração do julgado.